Tribunal: TJDFT
Processo: 0723228-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO ILEGÍTIMA. TRATAMENTO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção, por meio de decisão liminar, da eficácia decorrente do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes, no caso em que o contratante está submetido a tratamento de saúde (“Transtorno de Ansiedade e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade” e “Transtorno do Espectro Autista”).
2. O exame do interesse recursal pertinente ao recorrente deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A ilegitimidade passiva ora suscitada pela recorrente não foi objeto de análise pelo Juízo singular, na decisão agravada, de modo que seria indevida a avaliação da questão aludida, originariamente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. 2.2. A imediata redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão liminar, sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente.
3. A resilição unilateral pelo próprio plano de saúde exige notificação prévia, nos termos das regras previstas no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998 e na Resolução Normativa ANS no 557/2022.
4. A justificativa apresentada pela operadora do plano de saúde para a pretensa inviabilidade de manutenção do plano de saúde de “prejuízo acumulado à operadora” não pode ser admitida para legitimar a imediata interrupção de tratamento de saúde. Nesse sentido é o tema no 1082 dos recursos repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. A interrupção abrupta na prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do paciente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
6. No caso em exame o contratante não se encontra inadimplente e não recebeu notificação prévia em prazo razoável. Além disso, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem revelam que a extinção da relação jurídica negocial não foi antecedida pelo oferecimento de plano de saúde equivalente aos agravados. Por essa razão o paciente não pode ficar desguarnecido, ao menos momentaneamente, em relação à prestação do serviço de plano de saúde.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.